Tribunal: TJDFT
Processo: 0052165-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052165-96.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: SEVIRINO NASCIMENTO DE FIGUEREIDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Intimadas a falar sobre os cálculos formulados pela Contadoria no ID 16918213, as partes concordaram com os valores apurados (ID 17318131 e 17630932). 2. Assim, expeça-se requisição de pequeno valor em favor da sociedade de advogados indicada no ID 17318131, nos termos da Súmula Vinculante 47, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, limitado a 20 (vinte) salários mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), conforme renúncia do crédito excedente formulada na petição de ID 17318131. Cumpra-se. Brasília, 21 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator